Tribunal: TJMT
Processo: 1002795-83.2024.8.11.0051
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002795-83.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE GOMES ALVES - CPF: 049.444.421-57 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), EDINHO PRESTADOR DE SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.706.915/0001-42 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO RÉU. OPORTUNIDADES DE SANEAMENTO CONCEDIDAS. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321,
parágrafo único
, e art. 485, I e IV, do CPC, em razão da ausência de qualificação da parte ré nos autos de ação de usucapião de bem móvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa ou nulidade processual em face do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da inércia do autor em sanar a omissão apontada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial deve conter a qualificação completa do réu, possibilitando sua citação e o regular trâmite processual.

4. O apelante foi devidamente intimado para sanar a irregularidade processual, tendo sido concedido prazo para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

5. Não obstante a concessão de prazo suplementar para sanar o vício, o apelante permaneceu inerte, impossibilitando o prosseguimento regular do feito.

6. A decisão recorrida respeitou os ditames do devido processo legal, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

7. Não há honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por não terem sido fixados honorários de sucumbência na instância de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
: "O indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito são medidas cabíveis quando, instado a sanar irregularidade na qualificação do réu, o autor permanece inerte, inviabilizando a regular formação da relação processual.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 319, II; 321, p
arágrafo único
; 485, I e IV; 85, §11.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Gabriel Henrique Gomes Alves contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, e artigo 485, I e IV, do Código de Processo Civil.

O apelante ingressou com ação de usucapião de bem móvel, buscando o reconhecimento da propriedade de um reboque basculante. No entanto, não qualificou corretamente a parte ré, impossibilitando sua citação e o regular processamento do feito.

O juízo de primeira instância intimou o autor para
emendar
a petição inicial, determinando a qualificação do réu e o pagamento das custas processuais. O autor atendeu apenas à exigência relativa às custas, deixando de fornecer a qualificação da parte ré. Diante disso, foi concedido novo prazo exclusivo para suprir a omissão, mas, transcorrido o prazo, o autor permaneceu inerte. Em razão dessa inércia, o magistrado indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O
apelante argumenta que não foi devidamente intimado para cumprir a determinação judicial. Afirma, ainda, que a sentença foi proferida de forma prematura, uma vez que deveria ter sido concedida nova oportunidade para a regularização da petição inicial. Diante disso, requer a anulação da sentença, a fim de que possa atender à exigência judicial e dar prosseguimento à ação.

Além disso, como não houve a formação da relação processual em razão do indeferimento da petição inicial, torna-se desnecessária a observância do disposto no artigo 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil
.

O Procurador de Justiça manifestou-se pela não intervenção (id.
262971758
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da extinção do processo diante da ausência de qualificação da parte ré
nos autos de ação de usucapião de bem móvel.

Conforme o artigo 319, II, do
CPC
, a petição inicial deve conter a qualificação completa do réu, garantindo sua citação e o regular andamento do processo. Caso apresente vício passível de correção, o artigo 321 do CPC determina que o magistrado intime o autor para sanar a irregularidade no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A análise dos autos demonstra que o apelante teve
duas
oportunidades para sanar a irregularidade apontada pelo juízo
de primeira instância
, mas permaneceu inerte
.

Inicialmente, em 27/08/2024, o juízo proferiu despacho determinando que o autor recolhesse as custas processuais e qualificasse corretamente o réu, concedendo o prazo de 15 dias
para cumprimento da medida (id.
262401429
). De acordo com os expedientes de primeira instância,
o apelante tomou ciência da intimação em 29/08/2024
.

Todavia, manifestou-se em 06/09/24 (id.
262401431
) para requerer o parcelamento das custas, e, antes mesmo que o juízo pudesse analisar o pedido, comprovou o recolhimento das custas processuais em 26/09/24 (id.
262401432
).
Diante do descumprimento parcial da determinação
já que o autor em nenhum momento qualificou o réu
, em 26/09/2024, o magistrado proferiu novo despacho, concedendo prazo suplementar de cinco dias exclusivamente para que o apelante
suprisse tal vicio
, sob pena de indeferimento da petição inicial
(id.
262401435
).

O sistema processual
de expedientes

em primeira instância
registra que o apelante tomou ciência dessa nova intimação em 30/09/2024, mas não apresentou qualquer manifestação dentro do prazo assinalado.

Assim, diante da inércia do apelante e do reiterado descumprimento das determinações judiciais, o juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em 06/11/2024
(id.
262401437
)
, com ciência registrada pelo apelante em 08/11/2024. Dessa forma, resta evidenciado que o apelante foi devidamente intimado, teve prazo suficiente para corrigir a falha processual e, mesmo assim, permaneceu inerte, tornando incabível qualquer alegação de cerceamento de defesa ou nulidade da sentença.

Dessa forma, não se sustenta a alegação de que o apelante não teve ciência da necessidade de
emendar
a petição inicial, pois foi devidamente intimado a sanar o vício e permaneceu inerte. Assim, correta a decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida na sentença recorrida, que deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e IV, do CPC.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025